Tribunal: TJES
Processo: 5002714-73.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002714-73.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AVENIDA S.A
RECORRIDO: MARIA APARECIDA LOOSE MAGALHAES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(1).
RELAÇÃO CONSUMERISTA. AUTORA ALEGA QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO POR UMA DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO PELA REQUERIDA, PORÉM NUNCA CONTRATOU O SERVIÇO. INFORMA QUE, PARA TER SEU NOME RETIRADO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, REALIZOU UM ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO.
(2).
SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO INICIAL, PARA:
“[...]

CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$488,54 (quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.[...]”

(3).
RECURSO DA RÉ. ALEGA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL E A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO.
(4).
CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
(5)
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECORRENTE DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE. RISCO DA ATIVIDADE. INSCRIÇÃO DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
(6).
SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 (6). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.